Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713853-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILZA FRANCISCO LOPES DE MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto por ILZA FRANCISCO LOPES DE MENDONÇA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Cumprimento de Sentença Coletiva (no 0719442-45.2024.8.07.0018) ajuizado em desfavor da parte agravada. O Juízo de origem ao analisar a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal, rejeitou a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, e intimou a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos da decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado (id. 225168389- autos de origem). A parte agravante opôs Embargos de Declaração contra a referida decisão, com fim de sanar omissões, e pugnou pela atribuição de efeitos infringentes para restar assegurado a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e assim (Tema 810), de forma a acolher os cálculos apresentados na inicial, os quais restaram devidamente atualizados pelo IPCA-E (id. 226395862- autos de origem). O Juízo a quo rejeitou os Embargos de Declaração, com os seguintes fundamentos (id 229032823- autos de origem): “Sem razão a parte exequente. Isso porque os cálculos de ID 216783735 foram feitos utilizando a Taxa SELIC para atualização monetária e incidência de juros. A decisão embargada reiterou que o índice correto é a Taxa SELIC. Assim, não houve qualquer omissão ao não se manifestar acerca da alegada preclusão consumativa. Ademais, reitero que os cálculos apresentados pela própria parte exequente utilizaram a Taxa SELIC e não utilizou o índice IPCA-E.” A parte agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que foi decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Afirma que o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Assevera que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Aduz que, no julgamento do ARE 1.317.698, a Segunda Turma entendeu que o acórdão recorrido, ao invocar a coisa julgada e a segurança jurídica como óbices à incidência dos juros na forma da nova redação do art. 1o-F da Lei 9.494/2017, divergiu da jurisprudência da Suprema Corte. Argumenta que, o Plenário do STF, ao analisar caso em que o título executivo fixara a TR como índice de correção monetária, concluiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser aplicado o IPCA-E nos termos da interpretação dada pelo Tema 810. Entende que, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. Assim, deve-se incidir nos cálculos o art. 5o da Lei n. 11.960/09 no período subsequente a 29/06/2009. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, tendo em vista o caráter alimentar da verba executada, para determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Preparo recolhido ao id. 70669474. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese, não se verificou a urgência alegada, uma vez que, a verba acumulada no tempo perde o caráter alimentar, de sobrevivência, assumindo natureza indenizatória, uma vez que, não possui mais a função de garantir a subsistência do credor. Portanto, a parte agravante não apresentou elementos concretos de que, o fato de aguardar a decisão de mérito do presente recurso, lhe trará prejuízos que possam lhe ocasionar dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 10 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital